Tribunal: STF
Processo: RE 1561262
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 18, fl. 1):



    AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DETRAÇÃO DA PENA, REFERENTE AO PERÍODO EM QUE O REEDUCANDO TERIA CUMPRIDO MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ENTENDIMENTO DO RELATOR NO SENTIDO DE QUE O BENEFÍCIO SERIA CABÍVEL APENAS EM CASO DE PRISÃO PROVISÓRIA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NOS ARTS. 42 DO CÓDIGO PENAL E 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ENTRETANTO, NOVO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO QUE É DEVIDA A DETRAÇÃO NOS CASOS DE RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA. TEMA 1155. DECISÃO DE ORIGEM MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 20), foram rejeitados (Doc. 23).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 25), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MPSC alega que o acórdão recorrido violou os artigos 2º e 5º, caput, I e XLVI da CF/88.



    Aduz que, “ao se admitir, a título de detração, o desconto da pena pelo tempo de cumprimento de medida cautelar diversa da prisão, estar-se-ia permitindo que o período em que o réu gozou de liberdade provisória passasse a ser contabilizado como se efetiva prisão fosse” (Doc. 25, fl. 11).



    Nessa linha, afirma que “as medidas cautelares diversas da prisão foram introduzidas pela Lei n. 12.403/2011. Posteriormente, a Lei n. 12.736/2012 adicionou ao CPP a possibilidade de antecipação da detração pelo juízo condenatório (art. 387, § 2º). E, recentemente, a Lei n. 13.964/2019 trouxe alterações no tocante às medidas alternativas à prisão (arts. 282 e seguintes do CPP) e não abordou a possibilidade de detração (art. 2º, CF/88)” (Doc. 25, fl. 13).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso “para afastar a detração penal pelo cumprimento de medida cautelar diversa da prisão, em hipótese de condenação ao regime inicial semiaberto em razão da carência de semelhança e homogeneidade entre aquela e a pena imposta” (Doc. 25, fl. 18).



    O Recurso Extraordinário foi admitido pelo Tribunal de origem (Doc. 28).



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do Recurso Extraordinário, prequestionada a matéria e demonstrada sua repercussão geral, passo à análise do mérito.



    No caso, o TJSC reconheceu o direito à detração da pena ao reeducando pelo período em que cumpriu medidas cautelares diversas da prisão, conforme excerto do acórdão recorrido (Doc. 17, fls. 1-3):



    O agravo em execução manejado pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina objetiva reformar a decisão que deferiu o pedido de detração da pena de Acelino Wolff Neto, referente ao período que cumpriu medidas cautelares diversas da prisão, nos autos n. 0000034- 22.2019.8.24.0080, conforme se colaciona:



    [...]



    Inicialmente, ressalta-se o entendimento do signatário no sentido que o art. 42 do Código Penal é expresso e limita a possibilidade de detração da pena aos casos em que o condenado tenha sido preso provisoriamente. Em seus termos: "Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior".



    Essa é a mesma leitura que se extrai do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, que, sobre a detração ainda no processo de conhecimento, dispõe: "O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". 



    Esse último dispositivo foi incluído no Código de Processo Penal pela Lei 12.736/2012, cuja edição foi posterior à da Lei 12.403/2011, que inseriu o rol de medidas cautelares diversas (art. 319 do Código de Processo Penal). 



    Logo, é evidente que, se o legislador almejasse que estas, assim como a prisão preventiva, fossem contabilizadas para fins de detração, teria sido expresso nesse sentido. Ou seja, não foi em vão a especificação legal feita no sentido de que somente pode ser contabilizada para análise do instituto o "tempo de prisão provisória". Por isso, a interpretação do art. 42 do Código Penal deve ser literal. 



    Noutro aspecto, é bem verdade que é possível aduzir que o recolhido provisoriamente em regime semiaberto permanece o mesmo tempo sob a fiscalização estatal do que aquele a quem é imposta a medida de recolhimento domiciliar noturno. A limitação da liberdade, em extensão temporal, é idêntica, de fato. 



    Sob outro ângulo, no entanto, o grau de tolhimento à liberdade daquele que se recolhe à unidade prisional é inegavelmente superior àquele que cumpre a medida cautelar diversa. Assim, comparadas as duas hipóteses, a limitação à liberdade, em grau de intensidade, pela própria diferença na forma de confinamento no período noturno (unidade prisional e residência), não pode ser reputada como equivalente. 



    E seguindo o raciocínio, se no último aspecto - intensidade da restrição da liberdade - não pode o recolhimento domiciliar noturno ser equiparado ao regime semiaberto, principalmente quando desacompanhado de monitoramento eletrônico, evidentemente não pode ele ser considerado, seja mediante o uso de analogia ou de interpretação analógica ou extensiva, para fins de detração da pena privativa de liberdade aplicada. 



    Nesse sentido, recente decisão do Supremo Tribunal Federal no ARE 1481211 AgR, Primeira Turma, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22.04.2024:



    [...]



    Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça firmou o Tema n. 1155, estabelecendo:



    1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.



    2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento. 



    3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.



    [...] 



    Desta forma, a manutenção da decisão que concedeu detração da pena ao reeducando pelo período em que cumpriu medidas cautelares diversas da prisão é medida de rigor. 



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento.



    Entendo que o acórdão merece reforma.



    Conforme já tive a oportunidade de registrar, por ocasião do julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus – RHC 151.575/DF (DJe de 3/8/2021), não há que se falar em detração penal do tempo em que o réu esteve em cumprimento de medida cautelar diversa da prisão.



    Por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado.



    No caso do RHC 151.575/DF, a medida então aplicada ao paciente não comprometeu efetivamente o seu direito de locomoção, haja vista que foi determinado o recolhimento domiciliar noturno do réu no claro intento de se ver garantida a aplicação da lei penal, tanto é que juntamente com essa medida foi também exigida a sua apresentação mensal no Juízo originário.



    Do mesmo modo, na presente espécie, não houve efetivo comprometimento ao direito de locomoção da parte ora recorrida, a quem também foi imposto o cumprimento de medida de recolhimento domiciliar noturno. 



    Por outro lado, consignei no RHC 151.575/DF que a Lei 12.403/2011, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas.



    No ponto, merece realçar que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão por falta de previsão legal (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.



    Nesse mesmo sentido:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL ATENDIDOS. DETRAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (ART. 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Estão preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do Recurso Extraordinário. 2. Não há que se falar em detração penal do tempo em que o réu esteve em recolhimento domiciliar noturno, pois, além de a referida medida cautelar não comprometer efetivamente o status libertatis do acusado, o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ARE 1.481.211 AgR, Min. Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 2/5/2024)



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §§1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para reformar o acórdão recorrido e afastar a detração penal pelo cumprimento de medida cautelar diversa da prisão.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente